Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Nulidade. Preliminares arguidas na resposta a acusação que relegado o exame para depois de encerrada a instrução. Falta de apreciação. Prejuízo.
Relegado o exame de preliminares arguidas pela defesa, na resposta à acusação, para após encerrada a instrução, se não são examinadas, tornam nula a sentença, sobretudo se evidente o prejuízo para o acusado. Apelação provida.